Tribunal: TJMT
Processo: 0026771-21.2014.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
H F DOS SANTOS ME

Número do Protocolo: 121635/2016
Data de Julgamento: 18-08-2021

E M E N T A

REMESSA NECESSARIA C/C RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES – REJEITADAS - MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA - APREENSÃO DE MERCADORIA – REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO – LEGALIDADE - AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – TESE FIXADA NO IRDR Nº 1012269-81.2017.8.11.0000 – RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA, EM REMESSA NECESSÁRIA.
Nos termos da tese firmada no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000, por E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, “desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.”
Caracterizada que a apreensão ocorreu para cessar infração material, consubstanciada na ausência de recolhimento do ICMS, em razão do regime especial de tributação do contribuinte, não há que se falar em ilegalidade.
Recurso provido, sentença retificada, em remessa necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
H F DOS SANTOS ME

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária c/c recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança n. 26771-21.2014.8.11.0041 impetrado pela empresa HF DOS SANTOS – ME, que concedeu a segurança vindicada para o fim de determinar a liberação das mercadorias apreendidas descritas no Termo de Apreensão e Depósito n. 1115824-0.
Nas razões recursais, a fls. 60/66, o Estado de Mato Grosso, sustenta, em preliminar, a inadequação da via processual do mandado de segurança, em razão da ausência de comprovação de plano do direito líquido e certo, assim também a carência de ação, em razão da impossibilidade de concessão de segurança de caráter genérico. No mérito, sustenta a legalidade do ato impugnado, porque a apreensão da mercadoria foi realizada para impedir prática de infração material.
Não houve contrarrazões, como certificado a fl. 69.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pela Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pela rejeição das preliminares e no mérito, pela ratificação da sentença (fls. 74/77)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Retifico o parecer escrito para opinar pelo provimento do recurso do Estado de Mato Grosso.

V O T O (PRELIMINAR - 1. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO )
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A pretensão inicial da impetração consiste em afastar ato tido por ilegal da autoridade fazendária consistente na apreensão de mercadorias como forma de cobrança indireta de tributo e declaração de nulidade do TAD correlato, de modo que a ausência de comprovação a violação a tal direito, constitui o próprio mérito do mandamus.
Logo, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - 2. CARÊNCIA DE AÇÃO)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Sustenta o apelante, a carência da ação porque a impetração se contrapõe a ato normativo genérico e abstrato.
Sem razão, o writ questiona a legalidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1115824-0. Logo, ato administrativo específico e de efeito concreto.
Posto isso, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
No mérito, a impetração visa afastar ato tido por coator consistente na apreensão de mercadorias de propriedade da empresa impetrante para exigir recolhimento de tributo.
Escuda a pretensão na Súmula 323 do STF, tese acolhida na origem para determinar a liberação dos produtos.
Súmula 323, STF: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.
Como se sabe este e. Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000), decidiu, com efeito vinculante, a seguinte Tese:
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. (destaquei)

Assim é que, nessas hipóteses, a apreensão da mercadoria, por se tratar de descumprimento de obrigação tributária, não se reveste de legalidade, pois não se destina a compelir ao pagamento do tributo, mas sim fazer cessar infração material instantânea de efeitos permanente, sendo, por isso, legítima, uma vez que decorrente do Poder de Polícia.
No caso em pauta, ao que consta do TAD (fls. 26/36) , a apreensão se deu por estar o contribuinte sujeito a tratamento tributário diferenciado. Logo, se enquadra dentro das hipóteses inseridas no IRDR, notadamente alínea ‘c’, cujo efeito é vinculante, não havendo que se falar em ilegalidade.
Nesse sentido, cito precedente desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR — CONTRIBUINTE OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO — RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2008 – SARP — REGIME DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL — LEGALIDADE — IRDR — APLICAÇÃO — RECURSO PROVIDO.
“Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: (...); c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual” (TJ/MT, Seção de Direito Público e Coletivo, Numeração Única 1012269-81.2017.8.11.0000 Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 19 de setembro de 2019).
Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há nulidade no processo quando não se comprova o efetivo prejuízo às partes, em observância do princípio “pas de nullités sans grief”. (N.U 0023404-23.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 20/10/2020)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, e, em remessa necessária, RETIFICO a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Isento de custas. Sem honorários.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM AS PRELIMINARES E NO MÉRITO PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR